Tribunal: TJDFT
Processo: 0714521-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. EQUÍVOCO JUÍZO. INOCORRENTE. PESQUISA. SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Apesar de existir a possibilidade de tramitação do incidente nos próprios autos, ainda que a desconsideração da personalidade jurídica não tenha sido requerida na petição inicial, desde que oportunizado à parte contrária o direito à ampla defesa e ao contraditório, não há que se falar em equívoco na determinação de distribuição do incidente em autos apartados, inclusive porque não foi indeferido o pedido de instauração do incidente.
1.1. Ante a autonomia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cabível a determinação de sua distribuição em autos apartados.
2. O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022).
3. A ferramenta é de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais do país e o argumento de que está em fase de integração não autoriza o indeferimento do pedido de pesquisa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.